Tribunal: TJBA
Processo: 8018624-77.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018624-77.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RENATO OTAVIO PINHEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DEMISSÃO DE POLICIAL CIVIL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
APROPRIAÇÃO DE CARGA ROUBADA.
PECULATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO TAMBÉM CAPITULADA COMO CRIME. INCIDÊNCIA DO ART. 203, §2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994. PRECEDENTES DO STJ.
APOSENTADORIA DO SERVIDOR NO CURSO DO PROCESSO DISCIPLINAR QUE NÃO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. CONVERSÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA.
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PENA DE DEMISSÃO PREVISTA NO ART. 95, INCISO IX DA LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO.

SEGURANÇA
DENEGADA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

Tratando-se o fato que deu ensejo ao processo administrativo disciplinar de ilícito penal, são aplicáveis as regras de prescrição constantes do Código Penal, conforme dispõe o art. 203, § 2º, da Lei Estadual nº 6.677/1994.

II. Considerando que o Impetrante responde a fatos correspondentes ao crime de peculato, cuja pena máxima é de 12 (doze) anos (art. 312 do Código Penal), aplica-se o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, nos moldes do art. 109 do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

III. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante da independência entre as instâncias administrativa e criminal, fica dispensada a demonstração da existência da apuração criminal da conduta do servidor para fins da aplicação do prazo prescricional penal.

IV. O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

V. Ademais, é firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa.

VI. Desta feita, toda a discussão atinente à legalidade da aplicação da pena de demissão ao Impetrante, sob a ótica da suficiência ou insuficiência das provas produzidas no PAD, é matéria afeta ao mérito administrativo, cuja apreciação, na via estreita do mandado de segurança, mostra-se inviável, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

V
I
I.
SEGURANÇA
DENEGADA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018624-77.2022.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8018624-77.2022.8.05.0000.1,

tendo como Impetrante/Agravado

RENATO OTÁVIO PINHEIRO DE SOUZA
,

e como Impetrado/Agravante o

GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A SEGURANÇA E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA